Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708712-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS contra a decisão do Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0706708-60.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, acolheu a impugnação ao bloqueio efetivado pelo Sisbajud e determinou a liberação da quantia, por se tratar de recurso proveniente do Fundo Partidário, protegido pelo art. 833, XI, do CPC. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a quantia cobrada se refere a honorários advocatícios sendo verba de caráter alimentar. Assevera que os recursos oriundos de fundo partidário não são absolutamente impenhoráveis, visto que os práticos políticos possuem outras fontes de recursos e orçamento próprio. Afirma a necessidade de aplicação da técnica da ponderação de princípios, como o da razoabilidade, para dirimir a controvérsia. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária utilizada para a movimentação de recursos do Fundo Partidário. A princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político (art. 833, XI, CPC). Verifica-se, ainda, mesmo considerando a natureza alimentar da verba honorária, o inciso XI do referido artigo não está incluso nas exceções a impenhorabilidade previstas em seu §2o. Na hipótese vertente, verifica-se pelo extrato da conta corrente apresentado (ID 84020220 processo de origem) que os valores foram constritos em conta de fundo partidário. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300